Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO AO ERÁRIO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL OBJETIVO. GRANDES DEVEDORES PARA FAZENDA LOCAL. PORTARIA PGDF. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA NORMA DISTRITAL PREJUDICIAL AOS RÉUS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REPARAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AUTORES DO CRIME.
1. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 2.409.888/DF, reafirmou o entendimento de que para o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I do artigo 12 da Lei 8.137/1990, deve ser considerado o valor atual e integral do dano provocado ao Erário, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. No decisum, a Turma, avultando o posicionamento firmado pela 3a Seção da Corte Superior, asseverou que o “grave dano à coletividade” é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado, como grande devedor (REsp n. 1.849.120/SC).
2. O parâmetro jurisprudencial objetivo estabelecido para o reconhecimento do grave dano à coletividade – grandes devedores no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – deve obedecer aos princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei penal. Se ao tempo do crime os réus não eram considerados grandes devedores pelo Fisco Distrital (Portaria 84/2021 PGDF), não é razoável a aplicação da majorante prevista no inciso I do artigo 12 da Lei 8.137/1990 exclusivamente em decorrência da alteração posterior promovida na definição dos grandes devedores (Portaria 99/2024 PGDF). A aplicação da norma local posterior prejudicial viola o princípio da legalidade.
3. Nos delitos contra a ordem tributária, a fixação do dever de indenizar os danos causados pela infração, além de atender o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, permite que os verdadeiros responsáveis pela conduta típica – por vezes, ocultos nas formalidades contratuais inerentes ao direito civil e empresarial – sejam compelidos a ressarcir o Fisco. O título executivo formado na esfera penal, por óbvio, não poderá ser cobrado em duplicidade com o existente na execução fiscal.
4. Apelação parcialmente provida.